Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725875-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA DE MOURA BRANDAO CEVALLOS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. B. C., representada por sua genitora L. D. M. B. C., contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 132650121 – autos de origem) na ação de obrigação de fazer n. 0729703-67.2017.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra a Fundação Brasileira de Educação – Fubrae, que indeferiu a tutela provisória de urgência, para que lhe fosse “autorizada a aplicação imediata de todas as avaliações para conclusão do ensino médio concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no curso superior”. Em suas razões recursais (ID 37949617), noticia ter sido “aprovada nos vestibulares de diversas instituições de ensino superior de Brasília – UniCEUB, IDP e IESB para o curso de Publicidade e Propaganda. Assim, com o objetivo de realizar as provas de conclusão do ensino médio e poder efetivar sua matrícula no ensino superior, a agravante solicitou sua matrícula no curso supletivo do CETEB, porém sua matrícula foi negada em razão da estudante ter 17 anos de idade”. Defende “que deve der considerada a situação pessoal do estudante, de modo que a regra prevista no art. 38, §1o da Lei no 9.394/96 (critério etário) deve ser mitigada, ante a prevalência do princípio da razoabilidade e do disposto no art. 208, V, da Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino e da pesquisa, segundo a capacidade de cada um”. Alude “que o critério etário não é um requisito absoluto e irremediável”, devendo o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 ser analisado em conjunto com as diretrizes dos arts. 205 e 206 da CF/88, que priorizam a garantia do direito à educação. Anota que suas aprovações demonstrariam sua capacidade intelectual para ingressar em curso superior. Aduz ser necessário o deferimento do pedido de “tutela provisória de urgência, em que pugna seja determinada sua matrícula no curso supletivo, a fim de que possa ser submetida às provas para conclusão do ensino médio e, por conseguinte, seja expedido Certificado de Conclusão, para que possa efetivar a matrícula no curso de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, cujo prazo final é dia 05 de agosto de 2022”. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua pretensão. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar sua matrícula no curso supletivo do réu/agravado, a fim de obter o certificado de conclusão de ensino médio após a aprovação dos exames necessários. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de que a agravada a matricule no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando-lhe a realização de todos os exames necessários à conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão de certificado, se aprovada. Na hipótese, esta Relatoria sempre se posicionou no sentido de que não se revelava razoável interpretar de forma literal e isolada a norma constante do art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96[1], a qual preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salientava-se que os incisos V e VII do art. 4o da Lei n. 9.394/96[2] garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. No sentir desta Relatoria, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla, revelando-se desarrazoado obstar a inscrição em curso supletivo tão somente em razão de tal critério. Ressaltava-se, ainda, que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal[3], constitui dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Por fim, concluía-se estar verificada a probabilidade do direito do recorrente que demonstrasse aprovação em vestibular para ingressar em curso superior, ainda que não tivesse atingido a maioridade ou finalizado o ensino médio, pois esta situação indicava sua capacidade intelectual e viabilizava tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Porém, acerca do tema ora em análise, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano. Tal incidente implicou a suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC[4], conforme decisão de 25/6/2019, sem que a aludida determinação de suspensão obstasse a análise de eventual tutela de urgência pleiteada, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo. Não obstante, em 26/4/2021, a questão foi julgada pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT, nos autos n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), nos seguintes termos: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. A propósito, confira-se a ementa do precedente vinculante: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Firmado o referido entendimento, impõe-se sua aplicação ao caso em apreço por força do art. 985, I, do CPC[5] que, ao dispor sobre o incidente, determina que a tese jurídica deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Não se desconhece, na hipótese, que contra o acórdão que fixou a aludida tese foi interposto Recurso Extraordinário e Especial, os quais, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC[6], possuem efeito suspensivo, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, ainda, efeito vinculante. Contudo, a fim de manter a jurisprudência coesa, curvo-me à conclusão desta e. Corte de Justiça e prestigio a tese firmada no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000) até a prolação de nova decisão com força obrigatória, ressalvando-se, contudo, o meu entendimento acima expendido. Assim, da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Cumpre destacar que os requisitos para concessão da tutela de urgência são cumulativos, devendo estar presentes tanto a probabilidade do direito, como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de requisito essencial (art. 300 do CPC), no caso, a evidente probabilidade do direito da agravante, impede a concessão do pedido de tutela de urgência recursal. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Concedo o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para recolhimento do preparo recursal, diante da regularização do sistema de emissão de custas. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 9 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [2] Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...) VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; [3] Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; [4] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) § 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. [5] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; [6] Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.